Tribunal: TJSP
Processo: 1004503-83.2018.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004503-83.2018.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que são
embargantes FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE
SÃO PAULO, é embargada CREUSA APARECIDA ROMANCINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004503-83.2018.8.26.0077/50000 -Voto no 22757
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1004503-83.2018.8.26.0077/50000
COMARCA: BIRIGUI
Embargante: ESTADO DE SÃO PAULO
Embargada: CREUSA APARECIDA ROMANCINE
Voto no 22757/dig
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO
CÍVEL. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. CERTIDÃO
DA DÍVIDA ATIVA. AIIM. SERVIÇOS NOTARIAIS.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO. Inexistência de
quaisquer vícios no acórdão.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
pelo Estado de São Paulo contra o v. acórdão de fls. 347/360, o qual deu
parcial provimento ao recurso da ora embargada Creusa Aparecida
Romancine e negou provimento ao recurso do Estado de São Paulo em
apelações interpostas por ambas as partes.
A embargante, em síntese, insurge-se contra os
fundamentos do v. acórdão, ao argumento de que a decisão vai de encontro
ao estabelecido no art. 34, inciso I, da Lei n° 11.331/2002 e feriria a Súmula
Vinculante n° 10, por negar vigência a norma legal estabelecida sem
decisão do órgão colegiado.
Em seu entendimento a decisão não analisou
corretamente os argumentos da recorrente, aos quais requer manifestação
por este Juízo para fins de prequestionamento às instâncias superiores.
Pugna, assim, pelo seu acolhimento. Sem manifestação (fl. 7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004503-83.2018.8.26.0077/50000 -Voto no 22757
3
É o relatório.
Fundamento e voto.
Estabelece o artigo 1.022 do vigente Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; ou corrigir erro material.
No presente caso, não se verificou a existência
de nenhum vício no v. acórdão.
O que se observa, é que a embargante pretende,
pela via dos embargos declaratórios, rediscutir matéria já julgada,
emprestando-lhes efeito infringente.
Na hipótese dos autos, o v. Acórdão prolatado por
esta E. Terceira Câmara de Direito Público (fls. 347/360), em julgamento
ocorrido em 21 de agosto de 2020, deixou suficientemente claro que, na
hipótese, considerando-se as circunstâncias fáticas e o montante do valor
das operações e da exação tributária, fez-se de rigor a aplicação da
consolidada e majoritária jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
acerca da proporcionalidade quanto ao percentual da imposição de
penalidade pecuniária em matéria tributária.
A despeito da capitulação da multa por meio da
legislação tributária de regência, deve-se observar a jurisprudência do STF
firmada há muito, estabelecendo-se como limite para a imposição de
penalidade pecuniária o valor do débito tributário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004503-83.2018.8.26.0077/50000 -Voto no 22757
4
Acrescente-se a isso, que esta C. Câmara firmou
o entendimento no sentido de que a mesma deve ser fixada no patamar de
30% do valor do tributo, observando-se os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
Não prosperam, portanto, as alegações da
embargante.
No mais, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacifico no
C. Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer,
DJ 08/05/2006, p. 24).
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CAMARGO PEREIRA
Relator